Tribunal: TJBA
Processo: 8037220-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037220-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM DOMICÍLIO. AUTOR PORTADOR DE TETRAPLEGIA AIS-B, NÍVEL MOTOR C6. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR CONSTATADA POR RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO PELO PRÓPRIO SUS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Guanambi contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de serviço de assistência médica domiciliar à parte autora portadora de deficiência física. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade e a necessidade da concessão de tutela provisória que impõe ao ente público o fornecimento de atendimento domiciliar contínuo a paciente diagnosticado com tetraplegia espástica, diante de prescrição médica e laudos que atestam a gravidade do quadro clínico. III. Razões de decidir: A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A parte agravada apresentou relatórios médicos que atestam diagnóstico de tetraplegia espástica e suas complicações, como bexiga e intestino neurogênicos, além de infecção urinária recorrente. O relatório médico foi emitido por profissional vinculado ao próprio ente municipal agravante, conferindo credibilidade à indicação do atendimento domiciliar. A negativa de fornecimento do serviço compromete a continuidade do tratamento e viola o direito fundamental à saúde, protegido pelo art. 196 da CF. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A presença de prescrição médica emitida por profissional vinculado ao ente público é apta para demonstrar a probabilidade do direito ao fornecimento de atendimento domiciliar, sendo que os relatórios médicos acostados atestam a necessidade do tratamento e o perigo da demora." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037220-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante a MUNICIPIO DE GUANAMBI e como agravada LUCIANO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça